Tribunal: STJ
Processo: 0707842-22.2019.8.01.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2036235 - AC (2022/0343762-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO ACRE
ADVOGADO
: RAFAEL PINHEIRO ALVES - AC004200
AGRAVADO
: A T DE ALEXANDRE - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: LUCAS VIEIRA CARVALHO - MG096074
ALESSANDRO CALLIL DE CASTRO - AC003131
JOÃO PAULO DE SOUSA OLIVEIRA - DF030796
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Quanto à apontada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, verifica-se que a
Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia,
não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. No presente caso, como destacado na decisão monocrática ora recorrida, o Tribunal
de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio de forma suficientemente ampla e
fundamentada, consignando expressamente pelo afastamento da apontada violação ao
princípio da não surpresa de que trata o art. 10 do CPC/2015.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/08/2025
13/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA49531574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 14/08/2025 17:54:10
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 90b47794-5aea-460a-ba90-d89b0dde27df

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2036235 - AC (2022/0343762-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO ACRE
ADVOGADO
: RAFAEL PINHEIRO ALVES - AC004200
AGRAVADO
: A T DE ALEXANDRE - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: LUCAS VIEIRA CARVALHO - MG096074
ALESSANDRO CALLIL DE CASTRO - AC003131
JOÃO PAULO DE SOUSA OLIVEIRA - DF030796
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Quanto à apontada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, verifica-se que a
Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia,
não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. No presente caso, como destacado na decisão monocrática ora recorrida, o Tribunal
de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio de forma suficientemente ampla e
fundamentada, consignando expressamente pelo afastamento da apontada violação ao
princípio da não surpresa de que trata o art. 10 do CPC/2015.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
ESTADO DO ACRE contra a decisão que negou provimento ao recurso especial, em
razão da inexistência de violação ao art. 489 e 1.022 do CPC/2015.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que o Tribunal local efetivamente
incorreu em omissão quanto às questões suscitadas pela Fazenda Estadual em sede
de apelação.
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Documento eletrônico VDA48113013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/06/2025 15:58:39
Código de Controle do Documento: 94e044ea-b2ed-4791-a6cf-e12db2252e65

Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO
:
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
Conheço do recurso, porquanto
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Com relação à alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, a
recorrente alega a existência de vício a ser sanado, sob o fundamento de que, ao não
prover os embargos de declaração, o acórdão recorrido se manteve omisso quanto
a questão relevante ao deslinde da controvérsia (fls. 504-513):
[...] O acórdão recorrido, mantendo a decisão de primeira instância, ao
rejeitar os embargos de declaração, torna a não observar o principio da
não surpresa, uma vez que o juízo de origem se debruçou sob
fundamento fático e jurídico que ambas as partes não suscitaram em
nenhum momento do processo, gerando a supressão do contraditório e
do direito do réu de influir no convencimento do magistrado, já que não
lhe foi franqueada a oportunidade de se manifestar nos autos, antes da
sentença (fl. 510).
No presente caso, todavia, como já destacado na decisão monocrática ora
recorrida, o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio de forma
suficientemente ampla e fundamentada, consignando expressamente pelo afastamento
da apontada violação ao princípio da não surpresa de que trata o art. 10 do CPC
/2015 (fls. 494-496):
[...] Na espécie, apontada hipótese de omissão quanto ao art. 10, do
Código de Processo Civil — vedação à decisão surpresa — bem como
à legislação de regência que deu origem ao Auto de Infração discutido.
Todavia, contendo expresso debate o acórdão combatido, tanto quanto
à preliminar de alegada inovação pelo d. Juízo de origem (a ocasionar
suposta violação ao art. 10, do CPC) como quanto ao mérito objeto do
debate. Senão vejamos:
Documento eletrônico VDA48113013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/06/2025 15:58:39
Código de Controle do Documento: 94e044ea-b2ed-4791-a6cf-e12db2252e65

"... Tocante à primeira hipótese, relacionada à suposta inovação
pelo d. Juízo de origem, consabido que "Definidos os contornos
objetivos da lide, e estabilizada a demanda, não só as partes
estão a eles vinculados, como o próprio julgador da causa fica a
eles adstrito. Aplica-se a este o principio da adstrição ou
congruência, que veda ao magistrado dar coisa diferente da
postulada na inicial ou dar mais que ela. O sistema brasileiro
abraçou a regra da correlação entre o pedido inicial e a prestação
jurisdicional. Deve o juiz, ao proferir sua decisão, julgar o pedido
nos limites do proposto pela parte, sendo-lhe defeso proferir
decisão "de natureza diversa da pedida, bem como condenar a
parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi
demandado." No caso, extraio que o suposto defeito do Auto de
Infração, no qual amparado o d. Juízo de origem para acolher o
pedido inicial, reside justamente na base de cálculo da multa
punitiva (p. 344), exatamente a erronia apontada pelo
Demandante (pp. 10/24). Portanto, definido o contorno objetivo da
lide, autorizado o d. Juízo de origem a decidir nestes moldes,
para tanto utilizando dos normativos que julgar pertinentes à o
formação de seu entendimento, nos limites propostos, situação
observada no caso concreto, em que o d. Juízo de origem acatou
a tese do Recorrido, sem extrapolar os lindes. Ademais, consiste
a hipótese em linha tênue quanto à segunda causa de nulidade
pelo Apelante, relacionada à decisão de ofício pelo julgador
quanto à erronia no cálculo do Auto de Infração. Todavia, não
ocorreu violação ao principio da inércia da jurisdição, tampouco
decisão de ofício quanto à erronia do cálculo ante a postulação da
parte Autora/Recorrida, conforme a petição inicial de pp. 01/24, na
qual o Autor requer a nulidade da multa pecuniária lançada no
Auto de Infração, O (n argumentando que seu valor supera o
máximo legal permitido. (...) No que tange ao percentual de 100%
(cem por cento) da multa aplicada, o princípio do não confisco em
matéria tributária (art. 150, IV, da Constituição Federal) obsta
eventual pretensão governamental que possa conduzir à injusta
apropriação estatal, do patrimônio ou dos rendimentos dos
contribuintes. (...) colho do Auto de Infração (pp. 42/43),
representado o valor principal da obrigação em R$ 43.266,17,
(quarenta e dois mil, duzentos e sessenta e seis reais e , c Lu
dezessete centavos) enquanto o valor da pena pecuniária
corresponde a R$ 582.132,15 (quinhentos e oitenta e dois mil,
cento e trinta e dois reais e quinze centavos), configurando multa
superior a 100% da obrigação constante do Auto de Infração.
Destarte, a sentença determinou somente o cumprimento da
legislação pátria bem como reafirmou a jurisprudência,
entendendo que deve ocorrer a limitação da multa punitiva a cem
por cento do valor principal descrito no próprio Auto de Infração,
Documento eletrônico VDA48113013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/06/2025 15:58:39
Código de Controle do Documento: 94e044ea-b2ed-4791-a6cf-e12db2252e65

conforme extraio do dispositivo do decisum: "... limitando a
incidência da multa punitiva isolada ao percentual de 100% (cem
por cento) do valor ali cobrado a o o título de ICMS" (p. 350)." (pp.
454/460)
No ponto, sublinho, o acórdão embargado considerou os fundamentos
relevantes à questão proposta pelo Embargante, contudo, adotou
compreensão diversa da pretendida pelo Recorrente, concluindo pela
manutenção da sentença que, em verdade, apenas determinou o
cumprimento da legislação de regência: observância da limitação da
multa punitiva a cem por cento do valor principal descrito no próprio
Auto de Infração, tese acatada à unanimidade por este Órgão
Fracionado Cível.
Ademais, ainda que a agravante sustente que a alegação de erro material
não foi apreciada, verifica-se que o referido vício não foi suscitado em sede de
embargos de declaração, afastando-se as razões do seu acolhimento.
Convém esclarecer que, conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior,
se caracteriza o erro material como aquele perceptível de plano e de forma evidente,
derivado de simples erro de cálculo aritmético ou inexatidão material, e não relativo a
critérios e elementos de julgamento (EDcl no AgInt no REsp n. 1.750.573/SP, relator
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
23/8/2021
26/8/2021
Logo, eventual irresignação contra o suposto erro material do acórdão
embargado, na verdade, referir-se-ia à insatisfação em relação ao resultado do julgado,
não podendo ser corrigido a qualquer momento.
Como se vê, a negativa de prestação jurisdicional não restou configurada.
Conforme jurisprudência:
[...] não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte,
como verificado na hipótese. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever
Documento eletrônico VDA48113013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/06/2025 15:58:39
Código de Controle do Documento: 94e044ea-b2ed-4791-a6cf-e12db2252e65

do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida" [EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
] (AgInt no
8/6/2016
15/6/2016
AREsp n. 2.417.452/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
4/12/2023
6/12/2023
Assim, inexiste violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA48113013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/06/2025 15:58:39
Código de Controle do Documento: 94e044ea-b2ed-4791-a6cf-e12db2252e65

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.036.235 / AC
Número Registro: 2022/0343762-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07078422220198010001 7078422220198010001
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DO ACRE
PROCURADOR : RAFAEL PINHEIRO ALVES - AC004200
RECORRIDO
: A T DE ALEXANDRE - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: LUCAS VIEIRA CARVALHO - MG096074
ALESSANDRO CALLIL DE CASTRO - AC003131
JOÃO PAULO DE SOUSA OLIVEIRA - DF030796
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE - PARCELAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO ACRE
ADVOGADO
: RAFAEL PINHEIRO ALVES - AC004200
AGRAVADO
: A T DE ALEXANDRE - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : LUCAS VIEIRA CARVALHO - MG096074
ALESSANDRO CALLIL DE CASTRO - AC003131
JOÃO PAULO DE SOUSA OLIVEIRA - DF030796
TERMO
Documento eletrônico VDA49501597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:34:19
Código de Controle do Documento: c04c6fc2-2e46-4756-9dad-525c8f3e5753

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:34:19
Código de Controle do Documento: c04c6fc2-2e46-4756-9dad-525c8f3e5753